Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708340-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR &amp; VINICIUS PIZZARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc., O Banco Mercedes Benz do Brasil S/A interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Vitor &amp; Vinicius Pizzaria EIRELI, determinou a emenda à inicial para comprovação da notificação de mora e a indicação de quem será nomeado como fiel depositário do bem, sob pena de indeferimento da exordial, por entender que o documento colacionado com a inicial tão somente indicou o envio da notificação extrajudicial, tendo retornado sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, sendo necessário o recebimento, ainda que por pessoa diversa do réu. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a concessão do pedido liminar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID no 15516847 e 15516848). Consoante decisão de ID 15573906, não foi conhecido p recurso, ante a manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. A agravante manejou Agravo Interno (ID no 16084428– p. 1-4) em face da decisão que não conheceu do recurso. Alega a agravante, em síntese, faz jus ao deferimento da tutela recursal liminar, haja vista que não ser suficiente a entrega da notificação no endereço informado pelo devedor. Acrescentou o indeferimento da tutela de urgência, inviabilizaria o prosseguimento da busca e apreensão. Ao final, requer a retratação da r. decisão, para deferir a tutela recursal liminar. Sem contrarrazões ao Agravo Interno. Nos termos do despacho de ID 19073044, determinei a intimação do agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo Interno, haja vista que peticionou nos autos principais e juntou documentação concernente à determinação de emenda à inicial, objeto de questionamento do presente recurso. Conforme manifestação de ID 19476357, o agravante informou que, de fato, cumpriu a determinação de emenda à inicial e a liminar foi deferida, ocasionando a perda do objeto do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora